Tribunal: TJMMG
Processo: 2000291-67.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000291-67.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/08/2024 Publicação: 14/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRO RÉU – CRIME DE ABANDONO DE POSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – SEGUNDO RÉU – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONDUTA A SER ANALISADA NA SEARA ADMINISTRATIVA – ABSOLVIÇÃO DO MILITAR COM FUNDAMENTO NO ART. 439, “A”, DO CPPM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Elifas Pereira dos Santos e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados José Reinaldo dos Santos e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença colegiada de primeiro grau, que condenou o Cb PM Elifas Pereira do Santos, a uma pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante cumprimento das condições estabelecidas na sentença. Também, por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso manejado pelo órgão Ministerial, mantendo a respeitável sentença colegiada de primeiro grau, que absolveu o Cb PM José Reinaldo dos Santos do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, com fincas no art. 439, alínea “a”, do CPPM. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal manejada pelo Cb PM Elifas Pereira dos Santos, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe uma pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício do sursis penal, pelo prazo de 2 (dois) anos, e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra a sentença que absolveu o Cb PM José Reinaldo dos Santos do crime do art. 312 (falsidade ideológica), também do CPM, com os fundamentos do art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A denúncia consta do evento 01 - DENUNCIA1, e foi aduzida, in verbis: [...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por seu Promotor de Justiça in fine subscrito, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 129, I, da Constituição da República, artigo 29 do Código de Processo Penal Militar, e com base nos presentes autos, DENUNCIAR: ELIFAS PEREIRA DOS SANTOS, Cb. PM, nº 149.670-2, lotado no 14º BPM, brasileiro, casado, nascido em 25 de abril de 1989, natural de Governador Valadares/MG, filho de Senador Alves dos Santos e Maria José dos Santos, portador da cédula de identidade MG-15.757-823, inscrito no CPF sob o nº 087.701.896-09, qualificado em evento 1, “PEÇAS IPM3”, fl. 47; JOSÉ REINALDO DOS SANTOS, Cb. PM, nº 145.099-8, lotado no 14º BPM, brasileiro, casado, nascido em 14 de fevereiro de 1984, natural de Belo Oriente/MG, filho de Odilon Ferreira dos Santos e Maria Matos dos Santos, portador da cédula de identidade MG-12.995.106, inscrito no CPF sob o nº 064.445.176-99, qualificado em evento 1, “PEÇAS IPM3”, fl. 6, pelos seguintes fatos e fundamentos: No dia 03 de março de 2021, na Sede do Destacamento de Açucena/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. Na mesma data, o denunciado inseriu declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, a fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração e o serviço militar. Na data dos fatos, o denunciado estava de serviço juntamente com o Cb. PM Elifas Pereira dos Santos, sendo que, conforme determinação do cartão programa do dia, deveria realizar patrulhamento no Posto de Combustível local, de 00h01min a 01h00min. Todavia, durante o turno de serviço, o denunciado abandonou o serviço que lhe cumpria e deslocou-se ao Destacamento de Açucenas, não realizando o patrulhamento previsto no cartão programa. Por volta de 00h20min, o denunciado foi surpreendido pelo Supervisor do dia, dentro da Unidade militar e sem motivo aparente para estar naquele local, com sinais de que havia acabado de acordar. Ainda, na mesma data, o denunciado realizou lançamento no livro de Treinamento Tático com o assunto “senso de legalidade e legitimidade”, sobre instrução que não foi realizada e que havia 30 (trinta) minutos reservados na escala de serviço para este fim. O denunciado inseriu a declaração falsa sobre o cumprimento do treinamento, para simular a utilização do tempo destinado na escala para este fim, o que não ocorreu, atentando contra a Administração e o serviço militar. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb. PM Elifas Pereira dos Santos como incurso no art. 195 (abandono de posto), e o Cb. PM José Reinaldo dos Santos como incurso nos arts. 195 (abandono de posto) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que os militares sejam citados, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. TESTEMUNHAS: 1º Ten. PM Jacson Ribeiro de Araújo, Evento 1, “PEÇAS IPM2”, fl. 31; 2) 2º Sgt. PM Fernando Augusto de Oliveira, Evento 1, “PEÇAS IPM2”, fl. 34; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] A denúncia foi recebida no dia 10/05/2022 (evento 1 DENUNCIA1), aditada e novamente recebida em 17/05/2022, para denunciar o Cb PM Elifas Pereira dos Santos (evento 4, DENÚNCIA 3). Antes do oferecimento da denúncia e do respectivo aditamento, porém, o Ministério Público ofertou a transação penal ao então indiciado Elifas, bem como o acordo de não persecução penal - ANPP ao então indiciado José (evento 28 dos autos n. 2000702-47.2021.9.13.0003). Durante a audiência realizada no dia 24/02/2022 (evento 91 dos autos nº 2000702-47.2021.9.13.0003), o primeiro, devidamente assistido pela Defensora Pública, recusou a proposta (evento 91 - ATA2 dos autos n. 2000702-47.2021.9.13.0003), ao passo que foi homologado o ANPP em favor do segundo (evento 91 - ATA1 dos autos n. 2000702- 47.2021.9.13.0003). Inserido o ANPP em favor do então beneficiário José no sistema eletrônico de execução unificado - SEEU (evento 100 - DOC1 dos autos nº 2000702-47.2021.9.13.0003), sobreveio a notícia da revogação do benefício por meio de decisão emanada do Juiz de Direito em substituição na 3ª AJME, sob fundamento de que o Cb José já havia sido beneficiado com o ANPP em outro feito, razão pela qual não preenchia o requisito objetivo disposto no artigo 28-A, § 2º, inciso III, do CPP (evento 109 - DEC2 dos autos nº 2000702- 47.2021.9.13.0003). Os Extratos de Registros Funcionais (ERF) vieram aos autos no evento 29, sendo o do Cb PM Reinaldo no ERF6 e o do Cb PM Elifas no ERF7. Na audiência do dia 12/07/2022 (evento 25), ainda que ausente o acusado Cb PM Elifas, foram ouvidas as testemunhas do processo: Cap PM Jacson Ribeiro de Araújo (vídeo 2) e 2º Sgt. PM Fernando Augusto de Oliveira (vídeo 3). As testemunhas arroladas pela defesa foram inquiridas, sendo elas o Sd PM Hugo Carvalho de Assis (evento 89, Vídeo 2) e o Sd PM Arlindo Silvério da Silva (evento 89, vídeo 3). O Cb PM José Reinaldo foi interrogado no evento 132 (vídeo 2) e o Cb PM Elifas Pereira dos Santos, no evento 147 (vídeo 2) Na fase do art. 427 do CPPM, não houve requerimentos, enquanto que, na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e a Defensoria Pública se manifestaram pela apresentação de alegações finais oralmente, quando da sessão de julgamento. Na audiência de julgamento de 20/07/2023 (evento 203), o ilustre Representante do Ministério Público, nas suas alegações orais finais, pediu fosse julgada procedente a denúncia para condenar ambos os acusados pela prática do crime previsto no art.195 do CPM; e para condenar o acusado, Cb PM José Reinaldo dos Santos, pela prática do crime previsto no art. 312 do CPM. A Defesa Técnica do acusado Cb PM José Reinaldo dos Santos, em suas alegações orais finais, pediu fosse julgada improcedente a denúncia para absolver o acusado da prática dos crimes que lhe foram imputados [art. 195 (abandono de posto) e 312 (falsidade ideológica)], ambos do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A Defesa Técnica do acusado Cb PM Elifas Pereira dos Santos pediu fosse julgada improcedente a denúncia para absolver o acusado da prática do crime previsto no art.195 (abandono de posto) do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. Alegou que, na verdade, nem seria o crime de abandono de posto, porque o destacamento se situava na mesma rua do cartão-programa – no máximo uma desobediência prevista no art. 301 do CPM, com os fundamentos do art. 439, "c" ou "b", do CPPM. Na réplica e na tréplica, as partes mantiveram suas alegações anteriores. O Conselho Permanente de Justiça decidiu: I. Em relação ao Cb PM José Reinaldo dos Santos: Pela prática do crime previsto no art.195 (abandono de posto) do CPM, em sentido unânime de votos, condená-lo à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), conceder o "sursis" penal pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, com as condições estabelecidas na sentença. Pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, em sentido unânime de votos, absolvê-lo da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. II. Em relação ao Cb PM Elifas Pereira dos Santos: Pela prática do crime previsto no art.195 (abandono de posto) do CPM, em sentido unânime de votos, condená-lo à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, e, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), conceder o "sursis" penal pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, com as condições estabelecidas na sentença. Inconformado com a absolvição do Cb PM José Reinaldo dos Santos, pelo cometimento do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, o Ministério Público manejou recurso de apelação e trouxe suas razões no evento 238 e, sem preliminares, mas discordando da fundamentação e da absolvição proferida, sustentou que a sentença de primeira instância deve ser reformada para condenar o apelado nos termos da denúncia. A defesa técnica do Cb PM José Reinaldo contrarrazoou o recurso apelativo no evento 249, ponderando no sentido de que a decisão inicial foi correta e de que não houve erro na interpretação ou aplicação da lei, sendo certo que a suposta falsidade no documento não teve algum impacto jurídico relevante, não causou prejuízo a terceiros, não criou obrigações indevidas e não alterou a verdade sobre um fato juridicamente relevante, portanto falta o elemento constitutivo do crime. A Defensoria Pública, por sua vez, insatisfeita com a condenação do Cb PM Elifas Pereira dos Santos, pelo crime do art. 195 (abandono de posto) do CPM, aviou recurso de apelação, nos termos das razões colacionadas no evento 236 e, sem preliminares, requereu a absolvição do crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do CPM, por não constituir o fato infração penal (art. 439, “b”, do CPPM). Alegou que, segundo a narrativa da acusação, os militares se dirigiram ao destacamento para permanecerem durante o período da noite, deixando de cumprir as determinações previstas no cartão-programa, tendo sido a pretensão acusatória acolhida pelos nobres magistrados e ocorrido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 a condenação do apelante nas iras do artigo 195 (abandono de posto) do CPM. Ponderou, contudo, que, a partir de uma análise mais minuciosa do caso, percebe-se que tal decisão merece ser reformada, porquanto, na data dos fatos, os militares estavam responsáveis por realizar o patrulhamento noturno na cidade de Açucena-MG, estando em questão suposto abandono de posto cometido pelo apelante e seu companheiro de guarnição. Salientou que o Destacamento fica próximo ao local previsto no cartão-programa onde realizavam patrulhamento. Concluiu que, considerando que o Destacamento se encontra na mesma rua que o Posto de Combustível previsto no cartão-programa e que os militares se dirigiram brevemente ao Destacamento, no período aproximado da 00:05h/00:010h (período previsto no cartão programa), não ocorreu o abandono de posto, mesmo porque estavam dentro da área de cobertura, havendo o deslocamento para realização de atividades fisiológicas. Dessa forma, argumentou que, considerando que nos autos não existem provas robustas o suficiente para ensejar a condenação do apelante, além de que as provas utilizadas para embasar a condenação são confrontadas pelas falas das testemunhas, é imperioso que ocorra a absolvição do apelante, nos termos do artigo 439, alínea “c”, do CPPM. Subsidiariamente, se o entendimento for pela manutenção da condenação, o apelante postula pela aplicação do sursis especial, sem a necessidade de prestação de serviços à comunidade, uma vez que a aplicação do sursis em si já foi unanimemente proposta pelos magistrados e o apelante cumpre os requisitos para fazer jus à categoria especial do instituto, por ter condenação inferior a seis meses. A eminente procuradora de justiça com atribuições nesta Corte à época, Dra. Karen Thome Seni da Silva e Oliveira Goulart, no parecer do evento 8, ratificando, integralmente, as razões recursais da acusação (evento 238), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017, pugnou pela reforma da sentença, nos moldes do apelo da acusação. Relativamente às razões de apelação da defesa, disse que a condenação do réu Cb PM Elifas Pereira dos Santos pelo crime de abandono de posto deve ser mantida, a despeito de a defesa tentar a todo custo colocar em dúvida as provas produzidas nos autos. É o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos porque neles estão presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Nos dois recursos manejados, não foram arguidas preliminares. Por essa razão, passo à análise do mérito e, visando atender à melhor didática, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 inicio pelas razões recursais aviadas pela defesa do réu Cb PM Elifas Pereira dos Santos, que não se conformou com sua condenação à pena de 3 (três) meses de detenção, pelo cometimento do crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar (CPM). Nas suas razões de apelo, a ilustre defensora pública que patrocina a defesa do acusado pugnou pela reforma da sentença condenatória, argumentando, para tanto, que alguns pontos deixaram de ser abordados durante a condenação e que esses pontos poderiam ensejar a absolvição do apelante. O primeiro ponto diz respeito ao deslocamento dos militares ao Destacamento, sem comunicação à Sala de Operações da Fração (SOF), situação que seria corriqueira e comum entre os militares da região, conforme afirmou no seu depoimento a testemunha da defesa Sd PM Hugo Carvalho de Assis (evento 89, AUDIO/VÍDEO2). O segundo ponto se refere à localização do Destacamento, na mesma rua e próximo ao Posto de Gasolina que seria o local previsto para aquele horário no cartão-programa, o que implica dizer que, mesmo no Quartel, o réu não tinha abandonado o seu posto de serviço. O terceiro ponto diz respeito ao tempo mínimo de permanência dos acusados no Destacamento, entre cinco e dez minutos, parecendo certo, ou ao menos razoável, considerar que tenham se dirigido ao local para, realmente, usarem o banheiro e não com o intuito de dormirem. Disse, também, que, embora os militares tenham sido surpreendidos pela Equipe de Supervisão, a mera demora para abrir o portão não pode ser suficiente para fundamentar a condenação As teses suscitadas pela defesa, data vênia, não podem ser acolhidas. A comunicação por militares que cumprem turnos de radiopatrulhamento motorizado nas Frações, com a SOF, antes de qualquer deslocamento, constitui regra indispensável à coordenação e ao controle e, como tal, precisa ser cumprida, embora possa, eventualmente, deixar de sê-lo, devido às dificuldades de comunicação decorrentes da deficiência de sinais em determinadas frações. Não é incomum, por outro lado, o deslocamento de militares ao Quartel, a depender da distância entre este e o posto determinado pelo cartão-programa, para atendimento a necessidades funcionais ou fisiológicas, o que muitas vezes precisa ser tolerado, por faltar a infraestrutura ideal em algumas localidades. Mas não pode ser e não é comum militares escalados no radiopatrulhamento se deslocarem ao Quartel, sem comunicação à SOF, trancarem o portão com cadeado e corrente, permanecerem na Sala da Administração, depois da meia-noite, com as luzes apagadas, ainda mais se nessa sala for encontrado pela equipe de supervisão um colchão com travesseiro e, sobretudo, se esses militares demorarem mais de 5 minutos para atenderem a equipe, que chega ao local e permanece na entrada, com o giroflex da viatura ligado. Todos esses fatos foram narrados aos detalhes, nos depoimentos prestados pelas testemunhas do processo, Cap PM Jacson Ribeiro de Araújo, Supervisor e Sgt PM Fernando Augusto de Oliveira, motorista (evento 40, vídeos 3 e 4), respectivamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 As circunstâncias descritas com pormenores nesses depoimentos, em especial a existência de um colchão de solteiro na Sala da Administração e de um travesseiro dentro na lixeira, sem que sua origem tenha sido convenientemente explicada, permitem concluir, com algum grau de certeza, que os acusados, de fato, tivessem se recolhido ao Quartel com o objetivo de ali permanecerem, sem cumprirem a missão que receberam por escala de serviço. E veja-se que não foi afirmado, em nenhum momento, sobre a possibilidade de esses militares estarem dormindo no local. A testemunha Cap PM Jacson, no seu depoimento, ao contrário, se empenhou em dizer e repetir que não poderia se manifestar nesse sentido, porquanto, de onde estava, nada pôde ver, além do Cb PM Elifas em frente à porta da Sala da Administração, tudo levando a crer que esperava pelo Cb PM José Reinaldo se compor. Inobstante tais comentários, a testemunha deixou claro que a aparência do Cb PM José Reinaldo era, de fato, a de quem estava acordando naquele momento, seja pelas condições do seu fardamento, seja pela “cara amassada”, como se expressou. O crime de dormir em serviço, por não ter sido cogitado, não será sequer mencionado nesta análise. Resta cabalmente demonstrado nos autos, entretanto, o efetivo cometimento do delito de abandono de posto pelos acusados, Cb PM Elifas Pereira dos Santos e pelo Cb PM José Reinaldo dos Santos. A ilustre defensora pública apontou versões aparentemente contraditórias nos depoimentos das duas testemunhas do processo, quanto a terem visto ou não os acusados no interior do Quartel, bem como sobre o que faziam naquele local. Enquanto o Cap Jacson afirmou ter visto, por uma janela, o Cb PM Elifas em frente à porta da Sala da Administração, ao que tudo indica, esperando o Cb PM José Reinaldo se compor para abrir o portão, o Sgt Fernando afirmou não ter sido possível ver o que estava dentro do Quartel e que só ouviu barulho. As versões distintas sustentadas pelas testemunhas, na minha avaliação, não se configuram contraditórias, por representarem, apenas, a visão que cada um teve, da posição que ocupava no momento da espera. Outra tese sustentada pela defesa, com base nas respostas do acusado Cb PM Elifas, durante seu interrogatório, consiste em apontar o Cb PM José Reinaldo como único responsável pelo deslocamento ao Quartel, ao passo que o Cb Elifas teria se limitado a cumprir a ordem recebida. Em relação ao deslocamento propriamente dito, entendo que a defesa tem razão, já que o Cb PM Elifas não tinha como se opor à decisão do Cb PM Reinaldo, militar mais antigo, quem, a propósito, conduzia a viatura. Mas não foi o deslocamento ao Quartel em si que deu ensejo à condenação. O crime de abandono de posto se configurou com a permanência dos réus no Destacamento, mantendo o portão fechado com cadeado e corrente, no interior da Sala da Administração, onde havia um colchão e um travesseiro, com as luzes apagadas e, ainda, pela demora superior a cinco minutos para atenderem a equipe de supervisão, que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 identificou repetidamente aos acusados e manteve o giroflex da viatura ligado bem em frente ao portão. Com esses argumentos, nego provimento ao recurso manejado pela defesa do acusado Cb PM Elifas Pereira dos Santos e mantenho, na íntegra, a respeitável sentença primeva. Passo à análise do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra a sentença que absolveu o Cb PM José Reinaldo dos Santos do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) sustentou, na sentença absolutória, que a conduta do apelado Cb PM José Reinaldo, embora “grave”, não se revestiu de relevância penal suficiente para admitir juízo de subsunção ao tipo do crime de falsidade ideológica, por ter sido a informação inserida no livro de treinamento tático, que é destinado ao controle externo; por ter considerado ausente o elemento subjetivo do injusto; e, finalmente, por ter havido desproporcionalidade entre a conduta cometida e a tipificação penal, razão pela qual a apuração e eventual punição da conduta deveriam se limitar à esfera administrativa. A ilustre promotora de Justiça que atuou no processo se insurgiu contra a sentença, argumentando, para tanto, que a gravidade da conduta praticada é o que basta para a subsunção ao tipo penal do artigo 312 (falsidade ideológica) do CPM, implicando, assim, a responsabilização criminal do acusado. Reportou-se ao depoimento prestado pela testemunha Cap PM Jacson Ribeiro de Araújo, chefe da equipe de supervisão, na fase investigativa e confirmado em juízo, quando afirmou que, depois de visualizar o registro manuscrito feito pelo apelado no Livro de Treinamento Tático (TTA), dirigiu a ele um questionamento acerca do teor da atividade, que constava como “senso de legalidade e legitimidade”, sendo certo que o apelado, por não saber responder ao questionamento, acabou por assumir sua farsa e revelar que não tinha ministrado a instrução que ele mesmo registrou. A testemunha 2º Sgt PM Fernando Augusto de Oliveira, que, naquela oportunidade, como dito, exercia a função de motorista da supervisão, no depoimento prestado na fase investigativa e confirmado em juízo, informou que o apelante preencheu o Livro, “por preencher”, porquanto não havia previsão de treinamento naquele horário. Dessa forma, fica patente que o apelado preencheu o livro de Treinamento Tático constando informação falsa, no intuito de simular que a instrução havia sido ministrada, quando, na verdade, ela nunca o foi, mostrando-se claro o elemento subjetivo (dolo) do apelado em ludibriar a Administração Militar, aviltando a fé pública de que goza. Data vênia do Ministério Público, não vejo como me opor à sentença colegiada de primeiro grau, que absolveu o Cb PM Reinaldo deste crime que lhe foi imputado. Em que pese a falta de previsibilidade, na Justiça castrense, de aplicação do princípio da insignificância, à semelhança do que entendeu o CPJ, não me ocorre de tratar, na esfera criminal, a conduta perpetrada pelo acusado e, nesse ponto, julgo correta a decisão primeva, que remeteu a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 análise do fato à seara disciplinara, a cargo da Administração Pública da Polícia Militar. Até porque, a própria testemunha, Sgt PM Fernando Augusto, em seu depoimento, referiu-se ao lançamento em questão como desnecessário, porquanto, naquele momento, não havia a previsão de se fazer o TTA naquele Destacamento. Mais a mais, não se olvidar a votação em sentido unânime de votos, conferida pelo CPJ, o que, na minha opinião, dá a exata dimensão da falta e não lhe confere a gravidade arguida no recurso. Outro ponto a se realçar diz respeito à intenção do Cap Jacson, com as perguntas formuladas, nesse sentido, ao acusado, que, longe de buscar a comprovação da prática do crime de falsidade ideológica, a mim se afigurou, muito mais, como investidas para constatar o que, de fato, a equipe fazia no Quartel, assim como fez, fiscalizado o computador, para constatar se o acusado, de fato, estava fazendo algum registro, conforme sua alegação. Por todas as razões expostas, nego provimento ao apelo defensivo e mantenho, tal como foi publicada, a respeitável sentença colegiada de primeiro grau, que condenou o Cb PM Elifas Pereira dos Santos, a uma pena definitiva de 3 (três) messes de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante cumprimento das condições estabelecidas na sentença. Na esteira dos fundamentos articulados, nego provimento ao recurso manejado pelo órgão Ministerial e mantenho a respeitável sentença colegiada de primeiro grau, que absolveu o acusado, Cb PM José Reinaldo dos Santos, do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, que lhe foi imputado na denúncia, com fincas no art. 439, alínea “a”, do CPPM. É assim que voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de agosto de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10